Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0730329-16.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FABIANO FARIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho, onde o apenado pugna pela progressão de regime de cumprimento de pena. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública informa que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado e que enviou cópia ao Núcleo de Execução Penal para providências cabíveis. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda, tendo em vista que o pedido deve ser formulado perante o Juiz da Execução Penal. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, resta evidente a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente, nem qualquer decisão judicial objeto de reavaliação no momento. Eventual direito do peticionante deverá ser postulado na instância própria, não diretamente neste Tribunal. Nesse sentido: “(...) 2. Não havendo a análise, na primeira instância, dos pedidos de livramento condicional, progressão de regime e prisão domiciliar não é possível a apreciação e concessão direta pelo Tribunal, sob pena de gerar supressão de instância. (...).” (Acórdão: 1631746; Processo: 07335743520228070000; Data de Julgamento: 27/10/2022; Órgão Julgador: 2a Turma Criminal; Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; Publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Portanto, diante da ausência de decisão a respeito da matéria no processo de execução originário, a apreciação diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância, carecendo o ora peticionante de interesse processual. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior: "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante da falta de interesse de agir do ora requerente. Arquive-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora